Tribunal: STF
Processo: ARE 1585535
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Colho o seguinte trecho da ementa:
 
“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DISCUSSÃO SOBRE O CONTRATO PRINCIPAL DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL E O CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO FIRMADOS NO EXTERIOR - APELO DO BANCO BNP PARIBAS - CONTRATO DE CRÉDITO - CARACTERÍSTICAS DE CONTRATO DE ADESÃO - CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA CHEIA - REQUISITOS DE VALIDADE - ART. 4°, § 2°, DA LEI 9.307/96 - INOBSERVÂNCIA DO PRESSUPOSTO FORMAL DE VALIDADE - INEFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA - INTELIGÊNCIA DO ART. 21, II, DO CPC - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ (COMPETÊNCIA -COMPETÊNCIA) - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO ST] - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONTRATOS COLIGADOS E INTERDEPENDENTES - UNIDADE DE INTERESSES ECONÔMICOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESOLUÇÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE INFLUI DIRETAMENTE NO DESFAZIMENTO DO CONTRATO ACESSÓRIO - DISCIPLINA DO ART. 184, DO CÓDIGO CIVIL - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - CERTIFICADO DE ACEITE - NÃO EQUIVALÊNCIA À QUITAÇÃO - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO MECÂNICA NÃO ASSINADO - CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONCLUSÃO E ENTREGA DO BEM - PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N.° 0608055-46.2013.8.04.0001 - LAUDO DO PERITO - CONCLUSÃO PELO DESEMPENHO DA MÁQUINA INFERIOR AO FIRMADO NO PLANO DE NEGÓCIOS CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO - CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - NULIDADE - IMPOSIÇÃO DE VANTAGEM EXCESSIVA EM DESFAVOR DO ADERENTE DO PACTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL AO BANCO - POSSIBILIDADE - ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DA ANDRITZ AG - ARGUIÇÃO DE QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS NO APELO DO BANCO - DESNECESSIDADE DE CONFRONTAR NOVAMENTE TAIS MATÉRIAS - ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES NÃO DEFRONTADAS - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PREMISSA EQUIVOCADA DO JUÍZO A QUO - BEM IMÓVEL POR ACESSÃO INTELECTUAL OU ARTIFICIAL - ATIVIDADE INDUSTRIAL - PRAZO DECADENCIAL ANUAL A CONTAR DA CIÊNCIA DO VÍCIO - ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL - NOVA CONCLUSÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO PRÁTICO DO JULGAMENTO - SUCESSÃO CONTRATUAL - OCORRÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO COMÉRCIO DE CHAMBERY NA FRANÇA - PROPOSTA DA ANDRITZ ACOLHIDA PARA CESSÃO DOS ELEMENTOS ATIVOS DA FALIDA EMPRESA DMT SAS - CONTRATO REFERENTE AO EQUIPAMENTO "PB 920" - ORDEM PARA RECUPERAÇÃO CONTRATUAL - PERMISSÃO APENAS PARA RENEGOCIAÇÃO DAS CLÁUSULAS PENAIS - IMPOSIÇÃO DE NOVA AVENÇA PELA ANDRITZ - OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL - PERFORMANCE DO EQUIPAMENTO INDUSTRIAL INFERIOR AO PACTUADO EM CONTRATO - EVIDENTE INADIMPLEMENTO - POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO - ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS MANTIDOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO DENUNCIANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)”. (eDOC 54 – ID: 7d3b0dd5)

No recurso extraordinário, interposto por ANDRITZ AG com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 73 – ID: 692498d3)
Nas razões recusais, alega-se, em breve síntese, que o acórdão recorrido, teria desconsiderado o princípio do kompetenzkompetenz, atribuindo à jurisdição estatal competência que caberia ao juízo arbitral.
Afirma-se que, ao declarar de ofício nulidade de cláusulas contratuais não impugnadas, impedir a produção de provas regularmente requeridas e impor restrições ao exercício do direito de ação no âmbito arbitral, o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e em indevida ampliação dos limites objetivos da demanda.
No recurso extraordinário, interposto por BNP PARIBAS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º ,XXXV, LIV, LV, e LXXVIII, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 100 – ID: 2195e15e)
Em suas razões, também se insurge contra acórdão recorrido que firmou a competência estatal em detrimento de convenção arbitral pactuada em contrato internacional de financiamento. Sustenta que o acórdão desconsiderou a autonomia contratual ao impor o julgamento pela justiça comum estadual de demanda submetida à arbitragem.
Em face do referido acórdão também foram interpostos recursos especiais.  Ambos os recursos foram inadmitidos, e, após a interposição de agravo, foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça. 
Na ocasião, o STJ reconheceu, em razão do julgamento do CC 159.162/AM, a competência da Corte de Arbitragem da Câmara Internacional de Comércio de Paris e julgou predicado o recurso especial. (eDOC 135 – ID: 9e84dd86)
Os autos vieram então ao STF para a análise dos recursos de agravo no recurso extraordinário.
Decido.
Como visto, a demanda trazida nos presentes autos versa sobre a prevalência de cláusula arbitral, que firma competência para a solução do litígio, em detrimento da jurisdição nacional.  
Considerando que o único pedido formulado nos recursos extraordinários se refere a esse ponto, que já foi atendido, verifica-se a perda superveniente de objeto.
Acrescente-se a isso, que o Superior Tribunal de Justiça, ao remeter os autos a este STF, comunica a realização e o cumprimento de acordo entre as partes. (eDOC 355 - ID: 245d49c6)
Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente